Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO PATERNO. GENITOR EM LOCAL DESCONHECIDO. VIAGEM PARA O EXTERIOR. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ARTS. 84, 98, INC. II C/C 148, PARÁGRAFO ÚNICO, D, DO ECA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, art. 30, § 1o, IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que o Juízo da Vara da Infância e da Juventude se deu por competente e autorizou a emissão de passaporte e a viagem da autora aos Estados Unidos, na companhia da genitora.
2. A competência para processar e julgar ação de suprimento judicial de autorização, para viagem de menor ao exterior, é da Vara da Infância e Juventude, de acordo com os artigos 84, 98, inc. II c/c art. 148, parágrafo único, alínea d, do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 30, § 1o, IV.
3. Precedentes: Acórdão 1774700, 07306017320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1735846, 07124661320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.